Tribunal: TCU
Processo: 027.611/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre supostas irregularidades em licitação para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância armada e desarmada, diurna e noturna, nas dependências da entidade. Análise das oitivas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação formulada pela empresa Tutori Segurança Armada e Vigilância Ltda em face do Pregão Eletrônico 6/2020, promovido pela Superintendência Estadual da Fundação Nacional de Saúde em Minas Gerais (Funasa/MG), cujo objeto é a prestação de serviços de vigilância armada e desarmada, diurna e noturna, nas suas dependências; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 9.2. no mérito, considerar a presente representação parcialmente procedente; 9.3. determinar à Superintendência Estadual da Fundação Nacional de Saúde em Minas Gerais (Funasa/MG), com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 4o, inciso I da Resolução - TCU 315/2020, que se abstenha de prorrogar o Contrato 7/2020, decorrente do Pregão Eletrônico 6/2020, adotando medidas para a imediata deflagração de novo certame escoimado das irregularidades abaixo indicadas, informando a este Tribunal no prazo de 30 (trinta) dias as providências adotadas: 9.3.1. desclassificação de licitante (a representante), em sede de análise de recurso de licitante concorrente, sem explicitar de forma clara e diretamente acessível à interessada todos os motivos e sem oportunizar previamente a ela que comprovasse a exequibilidade de seus custos (considerados inexequíveis), desrespeitando o art. 50, inc. V e § 1o, da Lei 9.784/1999, o princípio da transparência e a jurisprudência desta Corte ( Acórdão 1720/2010-TCU-Segunda Câmara , relatado pelo ministro André de Carvalho, e Acórdão 1426/2010-TCU-Plenário , relatado pelo ministro Aroldo Cedraz) e dificultando o exercício da ampla defesa e do contraditório (inc. LV do art. 5o da Constituição); 9.3.2. falta de motivação explícita e específica no ato de desclassificação da empresa Goiasforte Vigilância e Segurança Ltda. "por não apresentação de documentação necessária para habilitação conforme Edital", sem relacionar os documentos de habilitação faltantes, desrespeitando o art. 50, inc. V e § 1o, da Lei 9.784/1999 e dificultando o exercício da ampla defesa e do contraditório (inc. LV do art. 5o da Constituição); 9.3.3. exigência, para habilitação das licitantes, de responsável técnico com formação em Administração (item 8.25 do edital) e excesso de formalismo na verificação dessa exigência, que chegou a motivar desclassificação de licitante que a cumpria materialmente, sem ter apresentado o documento exigido, contrariando os princípios da razoabilidade e do formalismo moderado e a jurisprudência desta Corte (Acórdãos do Plenário 1.758/2003, relatado pelo ministro Walton Alencar, e 1.017/2015, relatado pelo ministro Vital do Rêgo); 9.3.4. análise da viabilidade dos preços ofertados pelas licitantes por meio da verificação de custos unitários em detrimento da verificação do preço global, mesmo sendo o critério de julgamento o de menor preço global e sendo os parâmetros desses custos apenas referenciais, contrariando o princípio da razoabilidade, os itens 9.3 e 9.4 do Anexo VII-A da IN Seges/MP 5/2017 e a jurisprudência desta Corte ( Acórdão 637/2017-TCU-Plenário , relatado pelo ministro Aroldo Cedraz); 9.3.5. adjudicação de proposta desvantajosa em decorrência dos atos de desclassificação em relação à primeira e à segunda colocadas originalmente (1,53% superior ao preço ofertado pela empresa Tutori Segurança Armada e Vigilância Ltda. e 1,30% superior ao preço ofertado pela GoiasForte Vigilância e Segurança Ltda.), contrariando o princípio da seleção da proposta mais vantajosa. 9.4. informar à Funasa/MG e à representante do presente Acórdão, destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação ora encaminhada podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.5. arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, sem prejuízo do monitoramento pela Selog do determinado no item 9.3 supra.